Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709076-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANDREIA KELY DE SOUSA BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da exequente/agravante de pesquisa no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para localização de bens passíveis de penhora da executada/agravada. A agravante alega, em síntese, que vem tomando todas as medidas cabíveis típicas em busca de seu crédito, tendo realizado a pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, JUNTA COMERCIAL e ERIDF, sem êxito. Requer, em antecipação de tutela recursal, a realização de pesquisa ao sistema CNIB e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator